Tribunal: TJSP
Processo: 2286850-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286850-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANGELA CRISTINA DIAS LOPES SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ATANAZIO INVESTIMENTOS LTDA. ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286850-78.2019.8.26.0000 -Voto no 33845
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 6a VARA CÍVEL.
Agravante: ANGELA CRISTINA DIAS LOPES SANCHES (J.G.).
Agravado: ATANAZIO INVESTIMENTOS LTDA. ME.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Marcelo de Moares Sabbag
VOTO No 33.845
Prestação de serviços. Ação declaratória. Tutela de
urgência. Indeferimento. Manutenção. Necessidade de
instauração do contraditório e dilação probatória.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão
mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de
tutela de urgência, pleiteada para suspender as obrigações constantes do
contrato (fls. 42/44 dos autos principais).
Sustenta a agravante que demonstrou que o contrato foi
subscrito por pessoa que não faz parte do quadro societário da agravada.
Acrescenta que a assinatura expressa no documento é de Lucas Atanazio
Vetorasso, sócio da empresa Teaser Franchising Ltda. ME. Aduz que está
comprovada a nulidade do negócio jurídico, por vício de representação. Alega
que o fato de Lucas ser apresentado como diretor e fundador do “Grupo Atnzo”,
nome fantasia da empresa agravada, não lhe confere legitimidade para
representá-la. Anota que o perigo de dano não reside apenas no protesto dos
cheques que foram entregues, mas também na possibilidade da agravada
comercializar as franquias de seu modelo de negócio. Sob tais fundamentos,
requer a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da r. decisão
agravada.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 11/12), o recurso está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286850-78.2019.8.26.0000 -Voto no 33845
3
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico cumula com restituição de quantia paga. Consta dos autos que a autora
firmou com a ré “contrato de prestação de serviços de consultoria em franchising
e gerenciamento de expansão da rede”, o qual não vinha sendo cumprido pela
requerida. Acrescenta que, em razão disso, consultou os atos constitutivos da
empresa e verificou que o contrato foi assinado por pessoa que não faz parte do
quadro societário.
Em que pese aos argumentos da agravante, cuido que o
recurso não comporta provimento, pois ausentes os pressupostos para a
concessão da medida objetivada no recurso.
A concessão da tutela de urgência é instituto voltado a
tornar efetivo o provimento jurisdicional, assegurando os princípios constitucionais
de inafastabilidade do controle jurisdicional e de celeridade processual (art. 5o,
XXXV e LXXVIII, CF). Sua aplicação está condicionada à verificação dos
requisitos da lei processual, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Não se verifica dos elementos trazidos pela recorrente, e
enquanto não ouvida a parte contrária, a possibilidade de se aferir a
plausibilidade do direito invocado. Os fatos narrados demandam análise mais
aprofundada, impondo-se a instauração do contraditório.
A urgência alegada pela agravante não se encontra
demonstrada uma vez que não há, ao menos em uma análise perfunctória,
provas de que agravada teria descumprido o contrato.
Ademais, como destacou o MM. Juiz a quo, embora a
agravante afirme que o signatário do contrato não conste no quadro societário da
empresa agravada, é certo que os documentos que acompanharam a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286850-78.2019.8.26.0000 -Voto no 33845
4
inicial (fls. 40/41 dos autos de origem) indicam que Lucas Atanazio Vetorasso é
divulgado no site como diretor e fundador do “Grupo Atnzo”, nome fantasia da
empresa agravada.
É prudente, portanto, que a controvérsia seja submetida ao
contraditório, revelando-se incabível o deferimento, inaudita altera parte, do
provimento jurisdicional pretendido em cognição sumária, dada a necessidade de
mais elementos de convicção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator